Tribunal: STF
Processo: RE 392370
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. CONVÊNIO ICMS 36/92. ISENÇÃO. INSUMOS AGROPECUÁRIOS. 
   PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DIREITO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. 
   INEXISTÊNCIA. INSTITUIÇÃO POR MEIO DE DECRETO EXECUTIVO. MATÉRIA 
   PRECLUSA.

1.	A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não 
   viola o princípio da não-cumulatividade a vedação ao creditamento do 
   ICMS relativo à entrada de insumos usados em industrialização de 
   produtos cujas saídas foram isentas.
2. 	A matéria referente à 
   instituição de isenção por meio de Decreto Executivo está preclusa, 
   porque não suscitada na oportunidade da interposição do  primeiro 
   regimental interposto pela recorrente.  Precedente. 
3. 	Agravo 
   regimental improvido.